Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600856-79.2020.6.16.0188
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-10

Inteiro teor:
16/03/2022
Número: 0600856-79.2020.6.16.0188

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 14/10/2021
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Processo referência: 0600856-79.2020.6.16.0188
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de prestação de contas eleitorais nº 0600856-
79.2020.6.16.0188 que, com fundamento no artigo 74, inciso III da Res. TSE nº 23.607/19, julgou
Desaprovadas as contas de campanha de Romair Miranda de Oliveira candidato a Vereador pelo 19
- PODEMOS - PODE, de Pinhais - PR, haja vista a existência de falha que compromete sua
transparência e regularidade. Determinou, ainda, que os recursos caracterizados de origem não
identificada, no valor de (R$ 244,60), sejam imediatamente transferidos ao Tesouro Nacional,
conforme art. 32, § 6º da RTSE n. 23.607, sob pena de inscrição em dívida ativa e impossibilidade
de obter certidão de quitação eleitoral até que haja o efetivo pagamento. (Prestação de Contas
Eleitorais desaprovadas com fundamento foram detectados gastos de natureza eleitoral não
informados, em afronta ao previsto no art. 14 da RTSE n. 23.609. As despesas, realizadas/saldadas
em diferentes momentos da campanha, não constaram da prestação de contas parcial e, como
destacado, tampouco da final, inexistindo qualquer contrapartida identificável nos extratos
bancários. A emissão de nota fiscal para o CNPJ da campanha gera a presunção de existência da
despesa subjacente ao documento e, ausente qualquer justificativa, concluiu-se que o gasto
eleitoral ocorreu e foi omitido na prestação de contas. Referida omissão, na linha do que
destacado pela análise técnica e pelo Ministério Público Eleitoral, configura falha de natureza
grave, que compromete a lisura do balanço contábil, na medida em que pode encobrir algumas
ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a arrecadação de verba sem a devida
transparência. as despesas, realizadas/saldadas em diferentes momentos da campanha, não
constaram da prestação de contas parcial e, como destacado, tampouco da final, inexistindo
qualquer contrapartida identificável nos extratos bancários. Embora os valores envolvidos não
sejam significativos em termos absolutos, não há como descurar que aproximadamente 10% dos
gastos empreendidos na campanha foram omitidos. No relatório ID 89830846 a análise técnica
solicitou esclarecimentos mais detalhados sobre o serviço contratado junto ao fornecedor
Locaweb Serviços de Internet S/A, destacando que não havia como inferir a partir dos extratos que
as despesas haviam sido efetivamente saldadas com recursos que transitaram pela conta corrente
de campanha. No entanto, em nenhuma das oportunidades em que se manifestou nos autos sobre
a importância de R$ 244,60. Não se desincumbindo o candidato do ônus de comprovar a origem
dos valores utilizados para fazer frente aos gastos omitidos, a importância despendida deve ser
enquadrada como recurso de origem não identificada). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 ROMAIR MIRANDA DE OLIVEIRA
VEREADOR (RECORRENTE)
MAURO BENIGNO ZANON JUNIOR (ADVOGADO)
ROMAIR MIRANDA DE OLIVEIRA (RECORRENTE)
MAURO BENIGNO ZANON JUNIOR (ADVOGADO)
JUÍZO DA 188ª ZONA ELEITORAL DE PINHAIS PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42920
732
14/03/2022 13:29 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.461

RECURSO ELEITORAL 0600856-79.2020.6.16.0188 – Pinhais – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RECORRENTE: ELEICAO 2020 ROMAIR MIRANDA DE OLIVEIRA VEREADOR
ADVOGADO: MAURO BENIGNO ZANON JUNIOR - OAB/PR83591-A
RECORRENTE: ROMAIR MIRANDA DE OLIVEIRA
ADVOGADO: MAURO BENIGNO ZANON JUNIOR - OAB/PR83591-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 188ª ZONA ELEITORAL DE PINHAIS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. OMISSÃO DE DESPESA.
CARACTERIZADA. RECURSO DE
O R I G E M N Ã O I D E N T I F I C A D A .
CARACTERIZADO. RECOLHIMENTO DE
VALOR AO TESOURO NACIONAL.
MANTIDO. PROPORCIONALIDADE E
RAZOABILIDADE. POSSIBILIDADE.
PROVIMENTO PARCIAL.

1. A omissão de despesa não registrada na
prestação de contas e sem trânsito pela
conta bancária indica a existência de
arrecadação de recursos financeiros não
contabilizada, realizada em desacordo com
o que prevê a Resolução TSE nº
23.607/2019; caracterizada a arrecadação
de recurso de origem não identificada,
surge a obrigação de recolhimento do valor
correspondente ao Tesouro Nacional.
Anotação de ressalvas.

2. Falha que, no conjunto, corresponde a
10,63% dos recursos estimáveis
a r r e c a d a d o s m a s a p e n a s a R $
Num. 42920732 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 14/03/2022 13:29:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22031413293477500000041894245
Número do documento: 22031413293477500000041894245

244,60, permitindo a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade face ao diminuto valor
absoluto envolvido.

3. A possibilidade de aprovação das contas
com ressalvas não tem o condão de afastar
a determinação de devolução de valores ao
Tesouro Nacional.

4. Recurso conhecido e parcialmente
provido. Contas aprovadas com ressalvas.

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 10/03/2022

RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, da prestação de contas eleitorais do candidato Romair Miranda
de Oliveira nas eleições 2020, desaprovadas por sentença (id. 42728023), ao fundamento de
omissão de despesas e receitas.

Inconformado, o prestador recorreu (id. 42728029), aduzindo, em síntese, que: i) a
omissão de gastos em favor de Locaweb Serviços de Internet S.A., no valor de R$ 244,60,
constitui falha de valor irrisório que não causou prejuízo e nem inviabilizou a fiscalização das
contas; ii) o valor cujo recolhimento ao Tesouro Nacional foi determinado em sentença não pode
ser caracterizado como sendo de origem não identificada, uma vez que não se enquadra entre as
hipóteses taxativamente previstas no art. 32, § 1º, da Resolução nº 23.607/2019; iii) devem ser
aplicados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade com fim de aprovação das contas e
afastamento da obrigação de recolhimento de valor ao Tesouro Nacional.

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento
e não provimento (id. 42805133).

É o relatório.

Num. 42920732 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 14/03/2022 13:29:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22031413293477500000041894245
Número do documento: 22031413293477500000041894245

VOTO

Admissibilidade

O recurso é tempestivo, eis que a intimação da sentença foi publicada no DJE do
dia 29/09/2021 (id. 42728026) e as razões foram protocoladas em 01/10/2021 (id. 42728029).

Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos, dele conheço e passo,
de plano, à sua análise.

Mérito

No caso sub judice, tem-se que o candidato teve suas contas relativas às eleições
2020 reprovadas pelo juízo a quo face à omissão despesa e receita de campanha.

Segundo o juízo:

(...)
No presente caso, no entanto, tal controle ficou prejudicado, pois, conforme restou evidenciado
no parecer técnico conclusivo, a partir do cruzamento de dados com a Secretaria da Fazenda do
Estado, foram detectados gastos de natureza eleitoral não informados a esta Justiça
Especializada, em afronta ao previsto no art. 14 da RTSE n. 23.609.
(...)
De fato, conforme legislação eleitoral, a emissão de nota fiscal para o CNPJ da campanha gera
a presunção de existência da despesa subjacente ao documento e, ausente qualquer
justificativa, conclui-se que o gasto eleitoral ocorreu e foi omitido na prestação de contas.
Referida omissão, na linha do que destacado pela análise técnica e pelo Ministério Público
Eleitoral, configura falha de natureza grave, que compromete a lisura do balanço contábil, na
medida em que pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a
arrecadação de verba sem a devida transparência.
(...)
Quanto à possibilidade de aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, tal
como defendido pelo(a) candidato(a), não vislumbro, na hipótese dos autos, possibilidade de
aprovação das contas de campanha, sequer com ressalvas. O art. 14 da RTSE n. 23.609 é claro
ao estabelecer que o pagamento de gastos eleitorais que não provenham das contas
específicas de campanha implica a desaprovação da prestação de contas, inexistindo espaço
para ponderação ou graduação (TRE-PR. RECURSO ELEITORAL nº 8128, Acórdão nº 54189
de 17/09/2018, Relator(a) GILBERTO FERREIRA, Relator(a) designado(a) LUIZ FERNANDO
WOWK PENTEADO, Publicação: DJ - Diário de justiça, Data 26/09/2018 - acima citado).
Cumpre destacar, outrossim, que o Tribunal Superior Eleitoral estabelece requisitos objetivos
para a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade no julgamento das
prestações de contas.
(...)
A falha, portanto, além de comprometer a credibilidade das contas apresentadas, inviabilizou o
efetivo controle por parte da sociedade, já que os demonstrativos publicados, a rigor, não
refletem o que de fato ocorreu na campanha.
(...)
No caso vertente, apenas após a emissão do parecer conclusivo é que o candidato se dignou a
Num. 42920732 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 14/03/2022 13:29:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22031413293477500000041894245
Número do documento: 22031413293477500000041894245

se manifestar nos autos, mas sem trazer nenhum tipo de explicação sobre a irregularidade
apontada pela análise técnica, limitando-se a afirmar, de forma genérica, que as falhas não são
suficientes para o comprometimento e consequente desaprovação das contas.
Logo, não se desincumbindo o(a) candidato(a) do ônus de comprovar a origem dos valores
utilizados para fazer frente aos gastos omitidos, a importância despendida deve ser enquadrada
como recurso de origem não identificada (art. 21, §3º c/c art. 32, §1º, VI, da Resolução TSE n.
23.607) e, portanto, recolhida ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 32, §6º.
(...)
Tendo em vista o que foi exposto, com fundamento no artigo 74, inciso III da Res. TSE nº
23.607/19, julgo DESAPROVADAS as contas de campanha de ROMAIR MIRANDA DE
OLIVEIRA candidato(a) a VEREADOR(A) pelo 19 – PODEMOS - PODE, haja vista a existência
de falha que compromete sua transparência e regularidade.
DETERMINO, ainda, que os recursos caracterizados de origem não identificada, no valor de
DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA CENTAVOS (R$ 244,60), sejam
imediatamente transferidos ao Tesouro Nacional, conforme art. 32, § 6º da RTSE n. 23.607, sob
pena de inscrição em dívida ativa e impossibilidade de obter certidão de quitação eleitoral até
que haja o efetivo pagamento.

Nas sua razões, o recorrente alega que a insignificância do valor da omissão não
gerou prejuízo que justifique a desaprovação das contas, bem como não impediu a fiscalização
das contas.

Não discutindo a irregularidade em si, invoca a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade para postular a aprovação das contas, haja vista o valor da
irregularidade, R$ 244,60.

Assiste-lhe parcial razão.

A irregularidade apontada pelo juízo a quo como determinante para a desaprovação
das contas é decorrente da omissão de despesas no valor total de 244,60 (R$ 120,00, NFE
3783055, e 124,60, NF 3783054) realizadas em favor de Locaweb Serviços de Internet S/A,
apuradas por meio da circularização automática do sistema SPCE (id. 42728005).

Ocorre que as contas foram apresentadas sem a declaração ou registro de tais
despesas, que tampouco se encontram registradas nos extratos bancários (id. 42728006 e
42728011).

Evidente, pois, a omissão relativa às despesas no valor total de R$ 244,60 em favor
de Locaweb. Via de consequência, para fazer frente a tais despesas é de se concluir pela
existência de arrecadação de recurso financeiro não contabilizado, sem trânsito pela conta
bancária e cuja origem não se pode identificar.

O prestador não apresentou os esclarecimentos devidos quanto a tal apontamento
e, em sua manifestação após a emissão do parecer conclusivo (id. 42728016), bem como em
suas razões recursais, limitou-se a alegar a insignificância da falha e pugnar pela aplicação dos
princípios da proporcionalidade e razoabilidade para o fim de aprovação das contas.

Considerando a divergência de informações que geraram a crítica do relatório de
circularização, bem como a ausência de esclarecimentos por parte do prestador, remanescem
como irregularidades a omissão de despesa e a caracterização de existência de recurso de
Num. 42920732 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 14/03/2022 13:29:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22031413293477500000041894245
Número do documento: 22031413293477500000041894245

origem não identificada, nos termos do que foi definido em sentença, o que deve ser motivo de
ressalvas nas contas.

O recorrente alega que a omissão de que ora se trata não resultaria na
caracterização de existência de recursos de origem não identificada, uma vez que não se
enquadraria entre as hipóteses taxativamente previstas no art. 32, § 1º, da Resolução nº
23.607/2019. Sem razão, contudo.

O referido dispositivo tem a seguinte redação:

Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por partidos políticos e
candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro Nacional por meio de Guia de Recolhimento da
União (GRU).
§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:
I - a falta ou a identificação incorreta do doador;
II - a falta de identificação do doador originário nas doações financeiras recebidas de outros
candidatos ou partidos políticos;
III - a informação de número de inscrição inválida no CPF do doador pessoa física ou no CNPJ
quando o doador for candidato ou partido político;
IV - as doações recebidas em desacordo com o disposto no art. 21, § 1º, desta Resolução
quando impossibilitada a devolução ao doador;
V - as doações recebidas sem a identificação do número de inscrição no CPF/CNPJ no extrato
eletrônico ou em documento bancário;
VI - os recursos financeiros que não provenham das contas específicas de que tratam os
arts. 8º e 9º desta Resolução;
VII - doações recebidas de pessoas físicas com situação cadastral na Secretaria da Receita
Federal do Brasil que impossibilitem a identificação da origem real do doador; e/ou
VIII - recursos utilizados para quitação de empréstimos cuja origem não seja comprovada.

O art. 8º da Resolução prevê:

Art. 8º É obrigatória para os partidos políticos e os candidatos a abertura de conta bancária
específica, na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil ou em outra instituição financeira
com carteira comercial reconhecida pelo Banco Central do Brasil e que atendam à obrigação
prevista no art. 13 desta Resolução.

A realização de gasto eleitoral, ainda que omitido na prestação de
contas, pressupõe a arrecadação de recurso necessário para seu pagamento. Não havendo
qualquer indício de que tal recurso tenha transitado pela conta bancária específica, está
perfeitamente caracterizada a hipótese prevista no art. 32, VI, da Resolução, e,
consequentemente, exigível o recolhimento do valor ao Tesouro.

Dessa forma, nos termos do art. 32, IV, da Resolução TSE nº 23.607/2019, deve ser
efetuado o recolhimento do valor de R$ 244,60 ao Tesouro Nacional.

Noutro giro, tenho que a sentença desvia-se da jurisprudência dominante em um
ponto, pois o TSE vem entendendo pela possibilidade de aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade quando as irregularidades são pequenas, seja quanto ao
percentual, seja quanto ao valor absoluto, desde que não esteja configurada má-fé do candidato.
No sentido:
Num. 42920732 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 14/03/2022 13:29:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22031413293477500000041894245
Número do documento: 22031413293477500000041894245

ELEIÇÕES 2018. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL. AGRAVO
REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. DESPESAS COM COMBUSTÍVEL SEM A
DECLARAÇÃO DE LOCAÇÃO OU CESSÃO DE USO DE VEÍCULO. INEXISTÊNCIA DE
RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE
FINANCIAMENTO DE CAMPANHA (FEFC) NÃO UTILIZADOS. VALOR MÓDICO EM TERMOS
ABSOLUTOS. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE MÁ-FÉ. APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. INCIDÊNCIA.
MANUTENÇÃO DA DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO AO ERÁRIO. DESPROVIMENTO.
1. A decisão respaldada na jurisprudência desta Corte Superior permite o julgamento por
decisão monocrática, nos termos do art. 36, § 7º, do Regimento Interno do Tribunal Superior
Eleitoral. Precedentes.
2. In casu, o Tribunal de origem desaprovou as contas em virtude da realização de despesas
com combustíveis no valor de R$ 767,02 (setecentos e sessenta e sete reais e dois centavos) e
da ausência de comprovação do recolhimento ao Tesouro Nacional dos recursos do FEFC não
utilizados, no importe de R$ 2,37 (dois reais e trinta e sete centavos), o que perfaz o total de R$
769,39 (setecentos e sessenta e nove reais e trinta e nove centavos).
3. Este Tribunal Superior tem orientação no sentido de que, "nas hipóteses em que não
há má-fé, a insignificância do valor da irregularidade pode ensejar a aprovação da
prestação de contas, devendo ser observado tanto o valor absoluto da irregularidade,
como o percentual que ela representa diante do total dos valores movimentados pelo
candidato" (AgR-Al nº 1856-20/RS, Rel. Min. Maria Thereza Rocha de Assis Moura, red. para o
acórdão Min. Henrique Neves, DJe de 9.2.2017). Na mesma linha: AgR-Al nº 211-33/PI, red.
para o acórdão Min. Henrique Neves, DJe de 9.8.2014.
4. Não há, portanto, falar em quebra da isonomia relativa a outros candidatos, tampouco em
violação à segurança jurídica, porquanto este Tribunal Superior tem aplicado os princípios
da proporcionalidade e da razoabilidade em situações semelhantes à dos autos.
Precedentes.
5. Assim, é de serem aprovadas as contas, com ressalvas, mantendo-se a determinação de
ressarcimento ao Erário do montante tido por irregular, nos termos apontados na decisão
agravada.
6. Agravo regimental desprovido.
[TSE, AgRg no REspE nº 060175306/PI, Rel. Min. Tarcisio Vieira De Carvalho Neto, DJE
23/09/2020, não destacado no original]

Recentemente, aquela Corte estabeleceu como parâmetro para o valor absoluto
passível de ressalvas, desde que sem a identificação de má-fé, R$ 1.064,10, equivalente a mil
UFIR, assim como o percentual tido por diminuto em 10% do total de receitas ou gastos.

(...)
2. Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade podem ser aplicados para aprovar, com
ressalvas, as contas cujas falhas identificadas constituam valor percentual ou valor absoluto
módico.
3. O montante equivalente a 1.000 (mil) Ufirs – R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e
dez centavos) – é considerado diminuto e, isoladamente, inapto a ensejar a desaprovação
de contas.
4. Ao lado desse critério, examina–se o percentual correspondente ao vício impugnado que,
segundo precedentes desta Corte, alcança o limite máximo de 10% do total da arrecadação
ou despesa.
(...) [TSE, AgRg no REspE nº 060542160/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJE 17/03/2021, não
Num. 42920732 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 14/03/2022 13:29:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22031413293477500000041894245
Número do documento: 22031413293477500000041894245

destacado no original]

No mesmo sentido tem sido o entendimento recente adotado por este Tribunal:

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. VEREADOR.
CONTAS DESAPROVADAS. IMPULSIONAMENTO. VALOR DAS NOTAS FISCAIS SUPERIOR
AO DECLARADO PELO PRESTADOR. DIFERENÇA NÃO COMPROVADA. OMISSÃO DE
DESPESA. CONFIGURAÇÃO DE RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
IRREGULARIDADE GRAVE. VALOR, TODAVIA, REDUZIDO. MÁ–FÉ NÃO DEMONSTRADA.
POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA
PROPORCIONALIDADE PARA APROVAÇÃO COM RESSALVAS DAS CONTAS.
PRECEDENTES DO TSE E DESTE TRIBUNAL. MANUTENÇÃO DA DETERMINAÇÃO DE
RECOLHIMENTO DO VALOR AO TESOURO NACIONAL. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO
1. Embora a aquisição de impulsionamento junto ao Facebook ocorra por meio de crédito
pré–pago, sem o histórico do valor dos anúncios efetivamente realizados, permanece
hígida a presunção da existência da despesa registrada em nota fiscal emitida em nome
da campanha, pelo que caracterizada a omissão de despesa.
2. Como o valor dessa despesa não transitou pelas contas bancárias de campanha, está
caracterizada irregularidade grave, já que esta circunstância impossibilita a fiscalização
da origem do dinheiro, o que é incompatível com a lisura e a transparência que se exige
dos gastos eleitorais sujeitos a exame e ao controle da Justiça Eleitoral.
3. Não obstante, apesar de representar 34% das receitas financeiras e 14% do total
arrecadado em campanha, o valor da irregularidade é inferior a R$ 1.064,00, o que, nos
termos da jurisprudência desta Corte, com esteio no entendimento do Colendo Tribunal
Superior Eleitoral, possibilita a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade para o fim de aprovação das contas com ressalvas e desde que, como no
caso em apreço, não esteja evidenciada má–fé do prestador de contas.
4. A possibilidade de aprovação das contas com ressalvas não tem o condão de afastar a
determinação de devolução de valores ao Tesouro Nacional.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.
[TRE-PR. REl nº 060012034, Ac. Rel. Vitor Roberto Silva, Publicado no DJE em 02/02/2022;
não destacado no original]

No inteiro teor do supracitado precedente consta o seguinte excerto:

(...)
No presente caso, a referida nota fiscal eletrônica está com situação ativa, configurando
omissão não só de despesa, por infringir o que dispõe o art. 53, I, g, da Resolução TSE n.
23.607/2019, como também omissão de receita, já que houve pagamento sem trâmite prévio de
recursos pelas contas específicas de campanha (art. 14 da citada Resolução).
Com efeito, nos termos do inciso VI no § 1ºdo art. 32, § 1º, da Resolução TSE n.º
23.607/2019, caracterizam recurso de origem não identificada “os recursos financeiros que não
provenham das contas especificas de que tratam os arts 8º e 9º da mesma Resolução”,
devendo, portanto, haver o recolhimento nos termos do caput e § 6º do mesmo art. 32(...)
Desse modo, escorreita a determinação contida na sentença para que o candidato ora
recorrente promova o recolhimento dos recursos de origem não identificada
(...)

Num. 42920732 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 14/03/2022 13:29:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22031413293477500000041894245
Número do documento: 22031413293477500000041894245

Verifica-se, portanto, a similaridade do contexto fático que nestes e naqueles autos
orientou a determinação do recolhimento ao Tesouro Nacional dos valores tidos por recursos de
origem não identificada.

Nos precedentes citados pelo recorrente (PC 0603253-64.2018.6.16.0000, Rel.
Roberto Ribas Tavarnaro e PC 0602811-98.2018.6.16.0000, Rel. Luiz Fernando Wowk
Penteado), invocados para fundamentar o afastamento do recolhimento, a situação é diversa da
tratada nestes autos. Naqueles autos foi afastada a determinação de recolhimento ao Tesouro de
valores relativos a despesas cujo registro foi omitido na prestação de contas, mas cujo recurso
efetivamente transitou pelas contas bancárias.

Ainda, nos autos de PC 0603253-64.2018.6.16.0000, foi determinado o
recolhimento dos valores caracterizados como sendo de origem não identificada, o que, mutatis
mutandis, é o fundamento para o recolhimento determinado nestes autos.

Por fim, considerando o total de recursos financeiros arrecadados (R$ 2.300,00, id.
42727985), a irregularidade alcançaria 10,63% do total de recursos e um valor absoluto de R$
244,60, não sendo justificativa, por si só, para a desaprovação, mormente por não haver
elementos que levem à conclusão pela existência de má-fé do prestador, embora seja forçoso
reconhecer a ocorrência de certa desídia ao não prestar os esclarecimentos suficientes quanto
aos apontamentos do setor técnico.

Em decorrência, é o caso de reforma parcial da sentença para que sejam aprovadas
com ressalvas as contas de Romair Miranda de Oliveira nas eleições de 2020, mantida a
determinação de recolhimento do valor de R$ 244,60 ao Tesouro Nacional.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600856-79.2020.6.16.0188 - Pinhais - PARANÁ -
RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE(S): ELEICAO 2020 ROMAIR
MIRANDA DE OLIVEIRA VEREADOR, ROMAIR MIRANDA DE OLIVEIRA - Advogado do(a)
Num. 42920732 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 14/03/2022 13:29:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22031413293477500000041894245
Número do documento: 22031413293477500000041894245

RECORRENTE: MAURO BENIGNO ZANON JUNIOR - PR83591-A - RECORRIDO: JUÍZO DA
188ª ZONA ELEITORAL DE PINHAIS PR

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira,
substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos
Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 10.03.2022.

Num. 42920732 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 14/03/2022 13:29:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22031413293477500000041894245
Número do documento: 22031413293477500000041894245